Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-27.2023.8.11.0012
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000830-27.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA FERREIRA BASTO OLIVEIRA - CPF: 000.942.271-44 (RECORRENTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAUJO - CPF: 956.095.471-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000830-27.2023.8.11.0012
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: TANIA APARECIDA FERREIRA BASTO OLIVEIRA.

Recorrido: RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAÚJO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OFENSA PROFERIDA EM ÁUDIO NO APLICATIVO WHATSAPP NO ÂMBITO PRIVADO - OFENSA À HONRA E A IMAGEM NÃO COMPROVADA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA “a” DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que o requerido enviou um áudio ao seu esposo, com um contexto difamatório, afirmando que a autora havia tido um relacionamento extraconjugal.

2.

Assevera que reside em cidade pequena, onde tudo é motivo de fofoca, e que se sentiu constrangida e envergonhada. Sustenta que após a situação vexatória a que foi exposta, está sofrendo com ansiedade e outros problemas de saúde, como feridas na pele, sendo necessário fazer uso continuo de medicamento.

3.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, em resumo, porque,
“as provas colacionadas aos autos, em tese, o reclamado, em ânimo exaltado, teria enviado um áudio, ao seu tio, esposo da autora, e apesar de não ter citado o nome da promovente, aduziu que a mesma teria traído seu esposo, e que ele tinha certeza do que estava falando.

Como se vê, trata-se de conversa particular entre dois familiares, não havendo exposição da autora para terceiras pessoas, nem mesmo expansão da conversa em grupos de WhatsApp, a difamar a imagem da requerente.

Nas ações que buscam a reparação por dano moral decorrente da prática de injúria, calúnia ou difamação, cabe ao autor demonstrar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal. Se o autor não logrou êxito em demonstrar tais requisitos, ônus que lhe competia (art. 333, I, do CPC), o caso é de improcedência da ação.

[...]

Verifico que se tratou de um aborrecimento dado a conduta do reclamado, que por si só, não é causa motivadora de indenização por dano moral.
Frise-se, para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de ato i1icito praticado pelo ofensor, o que não restou comprovado nos autos. Nesse prisma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, a saber: a conduta i1icita e o nexo de causalidade, o dever de reparar não se impõe (art. 927 e art. 186 do CC).”

4.

Buscando rever o referido entendimento, a autora recorreu, alegando em síntese que, a conduta do requerido lhe causou sofrimento de repercussão negativa, atingindo tanto sua honra objetiva quanto a subjetiva, porque o fez sentir diminuída e constrangida perante a população e seus familiares, o que justifica o pleito indenizatório.

5.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

6.

In casu
, não há em todo conjunto probatório qualquer fato que dê respaldo ao pedido indenizatório, que deve ser comprovado e precedido de ato que viole a dignidade, honra ou a imagem da pessoa e que ultrapasse, pela sua duração e intensidade, o que ela estaria normalmente obrigada a suportar.

7.

Além disso, é importante destacar que,
o requerido enviou a mensagem na conta privada de “Whatsapp” da autora, ou seja, em âmbito estritamente particular, não em ambiente virtual coletivo (como são os “grupos” de “whatsapp”), e não há nos autos provas de que ele tenha ultrapassado esse limite para chegar ao conhecimento público ou social.

8.

Portanto, em que pese à situação tenha causado a reclamante, incômodo e desconforto, não restou evidenciada ofensa à honra, dignidade e à personalidade da recorrente capaz de ensejar dano moral.

9.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
EXCLUSÃO DO GRUPO DE WHATSAPP PELO ADMINISTRADOR – ALEGA OFENSA À IMAGEM - INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR O ALEGADO ABALO À MORAL OBJETIVA - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
– DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Troca privada de mensagens que não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem do recorrente, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não configuração do dever de indenização de ordem moral. (TJ-MT - RI: 10020112420228110004, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)”.

10.

A reclamante tem ônus demonstrar minimamente as suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

11.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

12.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024